Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. ALVARÁ JUDICIAL. VALOR PERTENCENTE A INCAPAZ. GENITOR. PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE. RECURSO PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas no art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar para a distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista no seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II – Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento de sentença não é instaurado por meio de ajuizamento de “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento de valor, pelo genitor, da quantia depositada judicialmente em favor do filho incapaz.
8. O legislador pátrio, apesar de atribuir aos pais, no exercício do poder familiar, o dever de administrar os bens dos filhos incapazes, nos termos da regra prevista no art. 1689 do Código Civil, quis resguardá-los de eventuais prejuízos que pudessem decorrer do uso indevido desse patrimônio (art. 1691 do Código Civil). Decorre dessa peculiaridade que a disposição dos bens dos filhos está condicionada à apreciação do Poder Judiciário e à demonstração da necessidade de utilização daquela quantia em favor da criança.
9. No caso em deslinde verifica-se que o crédito depositado em favor do infante não é consideravelmente elevado para ser mantido em conta corrente remunerada até que o apelante alcance a maioridade civil. 9.1. Não há conflito de interesses entre o incapaz e o seu genitor, bem como não está demonstrado nos autos que o aludido montante não será utilizado em favor do apelante.
10. Recurso provido.